Tribunal: TJSP
Processo: 1012050-11.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. Autora objetivando declaração de inexigibilidade de débito bem como indenização por danos morais em decorrência de má prestação de serviços pela requerida. Impossibilidade. Não há, no presente caso, como se reconhecer a má prestação de serviço da parte requerida, bem como

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. Autora objetivando declaração de inexigibilidade de débito bem como indenização por danos morais em decorrência de má prestação de serviços pela requerida. Impossibilidade. Não há, no presente caso, como se reconhecer a má prestação de serviço da parte requerida, bem como descaso com a parte autora, que buscou solucionar a questão relativa à portabilidade, mas não foi possível a pronta solução por motivos alheios ainda a vontade da concessionária demandada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido, descabida a majoração de honorários com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, eis que já fixados em seu patamar máximo na origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012050-11.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante S&S
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012050-11.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 2/7
Recurso de Apelação no 1012050-11.2018.8.26.0002.
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível.
18a Vara Cível.
Processo no 1012050-11.2018.8.26.0002.
Prolator ( a ): Juíza Cláudia Maria Pereira Ravacci.
Apelante ( s ): S&S Produções e Eventos Ltda.
Apelado ( s ): Telefônica Brasil S/A.
VOTO No 47.310/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
DANOS
MORAIS.
Autora
objetivando
declaração de
inexigibilidade de débito bem como indenização por danos
morais em decorrência de má prestação de serviços pela
requerida. Impossibilidade. Não há, no presente caso, como se
reconhecer a má prestação de serviço da parte requerida, bem
como descaso com a parte autora, que buscou solucionar a
questão relativa à portabilidade, mas não foi possível a pronta
solução por motivos alheios ainda a vontade da concessionária
demandada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação da autora não provido, descabida a majoração de
honorários com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil, eis que já fixados em seu patamar máximo na
origem.
Vistos.
Cuida-se de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais proposta por S&S PRODUÇÕES E EVENTOS
LIMITADA contra TELEFÔNICA BRASIL SOCIEDADE
ANÔNIMA, sustentando a primeira nomeada que a autora
requereu junto à requerida a portabilidade do terminal telefônico
de número n. (11) 3208-3715, por ser número conhecido entre sua
clientela. Alega que não houve instalação, bem como após

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012050-11.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 3/7
inúmeras tentativas de concretização, a demandada instalou outro
número de terminal, que nunca foi utilizado. Acrescenta que, a
despeito disso, houve cobranças indevidas. Postula, em razão da
não reativação de sua linha telefônica em novo endereço, a
declaração de inexistência de débito e reparação por danos
morais.
A respeitável sentença de folhas
161 usque 164, cujo relatório se adota, julgou a ação improcedente
e condenou a demandante no pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da
causa.
Interpostos
embargos
de
declaração pela autora (folhas 167/168), foram eles rejeitados
(folha 169).
Inconformada, recorre a autora
pretendendo a reforma do julgado (folhas 172/190). Alega, em
suma, que solicitou portabilidade de sua linha telefônica para a
requerida, eis que mudaria de endereço, e sua antiga operadora
(Net) não possuía cobertura no novo endereço da empresa.
Afirma que os protocolos realizados não surtiram efeito e a
demandada ainda instalou número diferente na empresa, o qual
não adiantou em nada, eis que a autora já possuía sua clientela
acostumada com o número anterior existente. Afirma que não
solicitou outra linha, e que foi cobrada indevidamente, tudo por
culpa exclusiva da demandada, diante da má prestação de seus
serviços. Alega que houve vício na prestação de serviço e que a
responsabilidade da Telefônica é objetiva. Requer o acolhimento
de seu recurso, com a procedência da demanda.
Recurso
bem
processado,
preparado (folhas 191/193) e respondido (folhas 197/208),
subiram os autos.
Este é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012050-11.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 4/7
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade positiva, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
Trata-se de ação declaratória de
inexistência de débito, com pedido indenizatório, fundado na má
prestação de serviços efetivados pela requerida, a qual não
realizou a portabilidade solicitada pela autora, de seu antigo
número, vindo ainda a instalar número novo de telefone, o qual,
sequer foi solicitado, ensejando em cobranças indevidas. Postula
com a presente a declaração de inexigibilidade do débito bem
como indenização por danos morais.
A ação foi julgada improcedente.
Não se olvida que a requerida,
prestadora de serviço telefônico, responde objetivamente pelos
danos causados aos usuários, em razão de defeitos no serviço
prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da
atividade, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
De fato, como é sabido, para que se
configure a obrigação de indenizar, indispensável que estejam
presentes os três requisitos ensejadores da mesma, quais sejam: (i)
o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita.
Em que pese os fatos narrados pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012050-11.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 5/7
autora, ora apelante, esta não apresentou documentos hábeis a
comprovar suas alegações.
Em contrapartida, a concessionária
de telefonia, demonstrou que buscou solucionar a problema de
portabilidade de linhas, apresentado pela autora, a qual mudou de
endereço comercial, e pretendia a portabilidade da linha que
possuía junto a operadora Net.
Ocorre que não foi possível a
pretendida portabilidade, além do fato de que muito se deu por
embaraços da operadora anterior, o que dificultou ainda mais a
citada portabilidade.
Assim, não há nos autos prova cabal
de que a Telefônica tenha prestado seus serviços de forma a
justificar a indenização que ora se pretende.
E mais: se há cobrança pela linha
utilizada pela autora, deve esta última responder pelo pagamento
respectivo.
Enfim, não há como se reconhecer a
a má prestação de serviço da parte requerida, bem como qualquer
descaso com que tratou a parte autora, posto que no presente caso,
buscou solucionar a questão apresentada pela consumidora.
Diante das alegações das partes e da
prova constante dos autos, reconhece-se que a parte autora foi
usuária de serviço de telefonia prestado pela requerida, ainda que
não tenha sido por meio da portabilidade solicitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012050-11.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 6/7
E, por fim, não há como se imputar
conduta ilícita a prestadora de serviços de telefonia a ensejar
reparação por danos morais, eis que tais danos sequer foram
demonstrados ou comprovados nos autos, inexistindo, portanto, os
propalados prejuízos.
Aqui, nem mesmo com a instalação
da nova linha para a requerente, com a alteração de seu número
antigo, eis que a Telefônica demonstrou que a autora sempre fez
uso de outros meios de comunicação com sua clientela pela
divulgação de outros números de telefones.
E assim, como já dito, a autora
solicitou a portabilidade numérica à requerida, visto que sua nova
área não tinha cobertura da prestadora anterior
Diante
disso,
houve
verdadeiro
impedimento técnico da conclusão do pedido de portabilidade
numérica, como bem observado em primeiro grau, até porque a
demandada dependeria de atos da antiga operadora com a qual a
autora mantinha contrato.
Enfim,
a
respeitável
sentença
recorrida não comporta a menor censura, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos jurídicos.
Em último, não há o que se falar em
aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do atual Código de Processo
Civil, eis que os honorários já foram fixados em seu patamar
máximo (20%).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação da autora, sem majoração da verba
honorária sucumbencial com base no parágrafo 11 do artigo 85

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012050-11.2018.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 7/7
do Código de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR